Tribunal: TJDFT
Processo: 0727272-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0727272-92.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SUELY BONFIM CAVALCANTE AGRAVADO: WMED UTI MOVEL SERVICOS DE SAUDE LTDA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, PMG PRODUCOES E EVENTOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que declarou a incompetência daquele juízo para atuar no feito e a declinou para a Justiça do Trabalho. Os agravantes postulam na origem indenização por danos morais em decorrência de acidente em razão de morte do instituidor de herança pelo não fornecimento de equipamento de segurança obrigatório, em evento no qual fora contratado como freelancer para prestar serviços de brigadista Relativamente às agravadas Porto Seguro e PMG Produções de Eventos, requerem o pagamento do seguro aos familiares do falecido. Asseveram que o juízo declarou a incompetência da justiça cível para julgar o feito, por entender que a competência é da justiça do trabalho, em razão da súmula vinculante no 22. Apresentam precedentes jurisprudenciais que afirmam a competência da justiça comum estadual para o julgamento da ação. Pedem a reforma da decisão interlocutória para que seja declarada a competência da justiça comum estadual. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I, CPC, que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conquanto os agravantes não tenham requerido a concessão de efeito suspensivo no presente feito, tenho que o deferimento do efeito ativo recursal se revela imprescindível para assegurar o resultado útil deste agravo, ante a declinação de competência para outro ramo do Poder Judiciário. Em face do exposto, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO para obstar o trâmite da ação na origem. Oficie-se ao juízo, requisitando informações. Intimem-se os agravados nos termos do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Brasília, 17 de dezembro de 2019. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator